Tribunal: TJES
Processo: 5003734-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003734-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: VITORIAPAR INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA contra a
r. Decisão proferida pelo d. Juiz da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos do processo n. 0003640-38.2018.8.08.0048, que indeferiu o pedido de atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em resumo, que
i)
o Juízo encontra-se garantido por penhora de dinheiro em quantia suficiente para satisfazer a integralidade do crédito perseguido na execução, não havendo nenhum óbice à concessão do efeito suspensivo ora pleiteado;
ii)
a obrigação de providenciar toda a documentação necessária para a realização da averbação das benfeitorias competia, exclusivamente, a empresa Embargada; iii) como consequência disso, deixou a agravante de estar obrigada ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) estipulado, em cada uma das escrituras.

Com base em tais fundamentos, requer a concessão de tutela recursal para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução de nº 0003640-38.2018.8.08.0048, suspendendo-se por conseguinte os atos expropriatórios deferidos nos autos do processo n.º 0024219-41.2017.8.08.0048.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 5185481, indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido, mantendo a decisão ora agravada na íntegra.

Agravo interno interposto por
SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA em Id nº 5623911,
pleiteando a reforma da decisão e, de conseguinte, a tutela recursal no sentido de que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução que tramitam nos autos do Processo n.º 0003640-38.2018.8.08.0048, suspendendo-se, por conseguinte, os atos expropriatórios deferidos nos autos do Processo n.º 0024219-41.2017.8.08.0048.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

___________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA contra a
r. Decisão proferida pelo d. Juiz da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos do processo n. 0003640-38.2018.8.08.0048, que indeferiu o pedido de atribuição de efeitos suspensivos aos embargos à execução.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em resumo, que
i)
o Juízo encontra-se garantido por penhora de dinheiro em quantia suficiente para satisfazer a integralidade do crédito perseguido na execução, não havendo nenhum óbice à concessão do efeito suspensivo ora pleiteado;
ii)
a obrigação de providenciar toda a documentação necessária para a realização da averbação das benfeitorias competia, exclusivamente, a empresa Embargada; iii) como consequência disso, deixou a agravante de estar obrigada ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) estipulado, em cada uma das escrituras.

Em decisão lançada no ID nº 5185481, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela recursal requerido, mantendo a decisão ora agravada na íntegra.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

É consabido que para a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos a execução devem ser preenchidos, cumulativamente, 3 (três) requisitos, quais sejam, a) o requerimento da parte; b) o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada provisória; e c) a prévia segurança do juízo.

In casu
, é imperioso destacar o não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada provisória pela recorrente.

E a jurisprudência do C. STJ encontra-se firme no sentido de que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não podem ser relativizados, eis que “mencionados requisitos devem estar presentes cumulativamente para a atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos e, ainda, que, acaso presentes tais requisitos, não há discricionariedade para o julgador deferir o pleito” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.080 – GO).

No caso em exame, comungo do entendimento do magistrado
a quo
no sentido de que a exequente/agravada demonstrou o cumprimento do contrato, fazendo jus à execução dos valores.

Dos documentos, até então juntados aos autos, não restou demonstrado, como quer fazer crer a agravante, que a obrigação de providenciar toda a documentação necessária para a realização da averbação das benfeitorias competia, exclusivamente, a empresa agravada.

Ao revés, verifica-se das escrituras de rerratificação que cabia à vendedora a apresentação de alvará de regularização das obras junto ao Município, o que foi cumprido.

Em razão do exposto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação de tutela requerido, mantendo a decisão ora agravada na íntegra.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

No caso em apreço, os embargos à execução visam a suspensão da execução ajuizada pela empresa SISTERMI, a qual visa a cobrança de débito no valor histórico de R$218.934,87 (duzentos e dezoito mil, novecentos e trinta e quatro reais, e oitenta e sete centavos), devidos em razão de descumprimento da obrigação contratual pactuada entre as partes.

Segundo consta nos autos, o referido valor seria pago “da apresentação, pela vendedora à compradora, de alvará de regularização das obras perante a Prefeitura Municipal de Serra/ES, até 01/02/2017”, sendo que a averbação das benfeitorias caberia à compradora, ora agravante, desde que apresentada a integralidade dos documentos por parte da vendedora (agravada) de sua competência, necessários à averbação, uma vez que os imóveis já haviam sido transferidos, o que pode ser confirmado pela escritura pública de retificação e ratificação celebrado entre as partes de ID nº 4737869.

Além de tais considerações, merece destacar que, pelos termos da referida escritura competia a embargada, ora agravada, a entrega do alvará de regularização das obras e os documentos a ela relacionados, os quais, segundo, inclusive, consignado na decisão objurgada, foram atendidos.

Nesse ponto, transcrevo breve trecho da decisão objurgada para melhor compreensão do caso sob exame:

Ao apresentar impugnação aos embargos à execução a exequente/vendedora afirma que enviou e-mail à executada em 28 de dezembro de 2016, afirmando já ter obtido o alvará de regularização de obras junto à PMS, e encaminhou a documentação por Correios, que foi recebida em 24 de janeiro de 2017 pela executada.

A executada/compradora não nega o recebimento da documentação, todavia, afirma que não foi suficiente à averbação das benfeitorias perante o Cartório de Registro de Imóveis e que as condições, portanto, não foram cumpridas. O Cartório encaminhou à executada “declaração de exigências” (fl.54), exigindo a apresentação de planta de unificação e memorial descritivo, planta de situação, certidão de endereço oficial etc.,
ocorre que, a princípio, tais documentos não eram de responsabilidade da exequente.

Apesar de as escrituras indicarem que as averbações das benfeitorias seriam realizadas após a apresentação da “integralidade dos documentos por parte da vendedora”, não apontam expressamente quais seriam estes documentos.
Logo, a única condição imposta à exequente era a obtenção dos alvarás de regularização de obras junto à PMS até 01/02/2017, o que foi cumprido.

Assim, em que pese a existência de penhora
on line
nos autos em apenso de nº
0003640-38.2018.8.08.0048, o d. Magistrado, acertadamente não vislumbrou a probabilidade do direito reclamado pelo embargante (agravante), com base nos fundamentos supramencionados, para fins de autorizar a concessão do efeito suspensivo almejado, os quais entendo que devem ser mantidos, até a devida instrução processual.

Ante o exposto e levando em consideração a fundamentação aduzida pelo Desembargador antecessor ao analisar o pleito liminar recursal,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
SISTERMI LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
É consabido que para a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos a execução devem ser preenchidos, cumulativamente, 3 (três) requisitos, quais sejam, a) o requerimento da parte; b) o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada provisória; e c) a prévia segurança do juízo.

2)
In casu
, é imperioso destacar o não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada provisória pela recorrente.

3)
E a jurisprudência do C. STJ encontra-se firme no sentido de que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não podem ser relativizados, eis que “mencionados requisitos devem estar presentes cumulativamente para a atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos e, ainda, que, acaso presentes tais requisitos, não há discricionariedade para o julgador deferir o pleito” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.080 – GO).

4)
No caso em exame, comungo do entendimento do magistrado
a quo
no sentido de que a exequente/agravada demonstrou o cumprimento do contrato, fazendo jus à execução dos valores. Dos documentos, até então juntados aos autos, não restou demonstrado, como quer fazer crer a agravante, que a obrigação de providenciar toda a documentação necessária para a realização da averbação das benfeitorias competia, exclusivamente, a empresa agravada. Ao revés, verifica-se das escrituras de rerratificação que cabia à vendedora a apresentação de alvará de regularização das obras junto ao Município, o que foi cumprido.

5)
Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA